Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-13.2021.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001152-13.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - CPF: 551.080.409-20 (ADVOGADO), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO), ADEVALDO ALVES VIANA - CPF: 601.898.002-91 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 31.441.646/0001-38 (APELANTE), FABIANA CORREA SANT ANNA - CPF: 038.373.146-18 (ADVOGADO), ADEVALDO ALVES VIANA - CPF: 601.898.002-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS
CAUSADOS EM
ACIDENTE VEICULAR

– PROCEDÊNCIA –

DENUNCIAÇÃO
À
LIDE – – INTELIGÊNCIA DO ART
.
125 DO CPC
/15
– OBRIGAÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com o que prevê o artigo 125, II, do CPC
/15
, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes
"àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo"
.

2.
Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo
jus
ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001152-13.2021.8.11.0046
– COMARCA DE COMODORO/MT

APELANTE:

MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

APELADO:

HDI SEGUROS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Dano
s Causados em Acidente Veicular

ajuizada
em face da

HDI SEGUROS S.A.
,

contra a sentença que julgou procedente
s

os pedidos formulados na ini
cial
, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento para a parte autora

de danos materiais, no valor de R$ 17.159,04 (dezessete mil, cento e cinquenta e nove

reais e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do

desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença
, conforme ID
259718718
.

Por fim,
condenou ainda a parte ré solidariamente ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da

condenação (art. 85, § 2º, do CPC
/15
).

Opostos Embargos de Declaração pela requerida MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR (ID 259718720)
e pela parte autora HDI SEGUROS S.A. (ID
259718721
)
, estes foram
julgados conforme
decisão de ID 259718722, vejamos:

“[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

1. REJEITO os embargos de declaração da
Multiplus
Proteção Veicular, mantendo a condenação em honorários.

2. ACOLHO os embargos de declaração da HDI Seguros S.A., fixando o termo inicial dos juros de mora na data do desembolso da indenização.

Mantêm-se os demais termos da sentença embargada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que
inexiste
oposição à denunciação da lide e da necessidade de reforma da sentença que determinou sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios
, uma vez que a mera contestação do mérito não implica, por si só, em resistência à denunciação da lide.

Defende que
as alegações trazidas na defesa
limitam-se
a questionamentos sobre a existência de vícios de natureza material e documental que deveriam ser analisados em juízo, visto que demonstrou que, embora possua contrato com seu associado, comprometendo-se com a cobertura de danos causados a terceiros, não foi instada a realizar a reparação dos danos na espécie. Ademais, apontou inconsistências no conjunto probatório apresentado pela recorrida, como fotografias e orçamento, ressaltando que, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, danos materiais não podem ser presumidos.

Aduz
, ainda, que
a sentença recorrida se baseou em prova insuficiente para comprovar os danos materiais alegados. Argumenta que apenas um orçamento foi apresentado pela parte autora, sem suporte em
três orçamentos ou laudo técnico, o que fragiliza a demonstração da extensão e da necessidade dos reparos realizados,
ve
z que
as fotografias constantes nos autos evidenciam danos mínimos, incompatíveis com o valor pleiteado, suscitando suspeita de superfaturamento
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença
,

julgando a ação totalmente
im
procedente
, subsidiariamente,
caso mantida a condenação na lide principal, que seja afastada a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
259718730
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001152-13.2021.8.11.0046
– COMARCA DE COMODORO/MT

APELANTE:

MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

APELADO:

HDI SEGUROS S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado,
os autos tratam de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 04 de janeiro de 2020, na BR-364, no qual o veículo segurado pela autora foi atingido na traseira pelo veículo conduzido por associado da apelante. A autora, na qualidade de seguradora, efetuou o pagamento da indenização securitária e, em razão disso, sub-rogou-se nos direitos do segurado para buscar o ressarcimento perante o causador do dano.

A sentença recorrida concluiu pela culpa exclusiva do condutor do veículo associado
à
apelante, condenando
solidariamente os requeridos
ao ressarcimento integral do montante pago pela seguradora
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque,
o requerido
Adevaldo
Alves
denunciou à lide a
empresa
, ora apelante, MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
, conforme se depreende da contestação de ID 259718676 e contrato no ID 259718677
,
a qual
apresentou contestação ao ID 259718704.

A denunciação da lide, conforme dispõe o art. 125 do
CPC/15
, pressupõe a existência de vínculo entre denunciante e denunciado,
que deverá, na hipótese de sucumbência do denunciante, assumir as obrigações decorrentes da demanda,
in
verbis
:

"Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da
evicção lhe resultam;

II -
àquele
que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida."

No presente caso, a responsabilidade exclusiva pelo acidente de trânsito foi atribuída ao associado da apelante
e
,
havendo cobertura dos danos causados a terceiros - reputa-se admissível a denunciação da lide à recorrente, nos termos dos artigos 125, inciso II, do CPC/15 e art. 101, inciso II, do CDC.

Em que pesem os argumentos recursais da apelante
,
há prova suficiente de que o
requerido
ADEVALDO ALVES

foi o responsável pela ocorrência do acidente
, conforme se extrai do boletim de ocorrência juntado ao ID 259717997
e, em consequência, é cabível a responsabilização da associação, por força legal e contratual.

Importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 537, fixou entendimento de que, nas hipóteses onde a seguradora (no caso dos autos, a
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

por analogia) aceitar a denunciação ou contestar o pedido autoral, sua condenação pode ser direta e solidária, confira-se:

"Súmula 537: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

Vê-se, portanto, que, ficando reconhecida a responsabilidade do
requerido
ADEVALDO ALVES

pelo acidente de trânsito, a denunciada, ora apelante, detém responsabilidade solidária até os limites contratados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012,
DJe
20/04/2012).

2. "O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (REsp 659.139/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537).

3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp n. 1.504.823/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 26/10/2020)

Cumpre observar que, embora a apelante alegue não ter se oposto à participação da associação no processo, a sua contestação não indicou elementos que pudessem
des
caracterizar a
sua
responsabilização solidária da denunciação à lide. Ademais, a relação discutida nos autos é de natureza regressiva, limitando-se ao ressarcimento das despesas suportadas pela seguradora.

Por essas razões,
não há que se falar em afastamento da condenação em honorários e custas, uma vez que a apelante apresentou contestação do mérito pretendendo afastar a condenação ao pagamento da indenização e requerendo improcedência dos pedidos da apelada
.

Ademais, no caso em tela, a apelante não produziu prova suficiente para afastar a presunção de culpa de seu associado. Pelo contrário,
as provas documentais anexadas aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência e as fotografias que registram os danos nos veículos
(ID 259717997 e
259718651)
, foram elaboradas por autoridades competentes e gozam de presunção relativa de veracidade,
corrobora
ndo assim, com
a tese de culpa exclusiva do condutor associado
à
apelante.

Destaca-se, ainda, que a seguradora demonstrou o efetivo desembolso da quantia de R$
17.159,04 (dezessete mil, cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos
) para reparar os danos causados pelo acidente automobilístico, conforme comprova a nota fiscal emitidas em nome da seguradora (ID
259717998
)
, sendo que
referida nota fiscal guarda total relação com o orçamento juntado no ID
259718650
.

Ademais, é cediço que a seguradora
/apelada
, após o pagamento da indenização securitária, tem direito de reaver o valor pago ao segurado, no limite da apólice, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF, que dispõem:

“
Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
”

Verifica-se,
assim
,

que a
seguradora
, ora apelada,
procedeu ao pagamento da quantia de R$
17.159,04 (dezessete mil, cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos
) para reparar os danos causados pelo acidente automobilístico
(ID 259717999)
,
razão pela qual
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO
REGRESSIVA
DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO –
COLISÃO
TRASEIRA – CULPA RECONHECIDA PELA PARTE REQUERIDA – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ESCOLHA DE OFICINA CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO SERVIÇO DE REPARO EFETUADO POR SUAS CREDENCIADAS –– DISCUSSÃO ACERCA DOS ORÇAMENTOS IRRELEVANTE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA – VALOR DA FRANQUIA PAGA PELO SEGURADO JÁ ABATIDO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado,
esta
sub
-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro. A seguradora não é obrigada a proceder os reparos necessários no veículo sinistrado em oficina escolhida pelo causador do dano, especialmente porque se responsabiliza pelo conserto do veículo segurado. Não há que se falar em valor excessivo cobrado pela oficina credenciada, pois a apuração de eventual excesso demandaria prova pericial, da qual declinaram os interessados no momento oportuno. Se o montante a ser ressarcido à seguradora encontra-se de acordo com o orçamento, abatido o valor pago pelo causador do dano a título de franquia, não há que falar em enriquecimento
ilícito.-
”
(
N.U 1034162-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA –
COLISÃO
FRONTAL COM O VEÍCULO SEGURADO - CULPA EXCLUSIVA DA RÉ CONSTATADA - COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA TOTAL DO VEÍCULO -
SUB
-
ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO
PROVIDO.

Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação in loco, com exame das avarias, das marcas e dos destroços, somada à declaração dos outros motoristas envolvidos no acidente) aponta culpa da ré por invasão da pista contrária, e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-lo, é imputado ao réu culpa exclusiva pelo acidente. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por Ação
Regressiva
contra o causador do ato ilícito, nos limites da
sub
-
rogação
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).”
(N.U 0006261-71.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 18/03/2019)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba sucumbencial para 12% (vinte por cento) do valor
atualizado
da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025